Tribunal: TJMT
Processo: 1012096-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012096-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MANUEL LUIS DA ROCHA NETO - CPF: 310.262.303-49 (ADVOGADO), FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 38.315.192/0001-06 (AGRAVANTE), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0001-35 (AGRAVADO), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE FERREIRA CABRAL - CPF: 007.074.189-17 (ADVOGADO), JB CARGAS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 45.147.478/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. DUPLICIDADE DE CT-ES. DISCUSSÃO ACERCA DA HIGIDEZ DO LASTRO CAUSAL. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. REFORÇO DA CAUÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de títulos c/c indenização e tutela de urgência, deferiu parcialmente tutela provisória para suspender a exigibilidade de faturas lastreadas em Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-es), determinar a baixa de negativações, sustar protestos e impedir utilização dos títulos para instrução de pedido falimentar, mediante prestação de caução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, diante das alegações de inexistência de lastro causal, duplicidade de CT-es e quitação prévia das obrigações; e (ii) saber se a caução prestada pela agravada possui idoneidade suficiente para assegurar eventual recomposição patrimonial futura.

III. Razões de decidir

A controvérsia instaurada não se restringe a mero inadimplemento contratual, envolvendo alegações substanciais de duplicidade de CT-es, ausência de lastro causal das duplicatas cedidas e pagamentos anteriormente realizados à transportadora originária, circunstâncias que recomendam cautela jurisdicional em sede de cognição sumária.

A demonstração documental de negativação do nome da autora e a existência de notificação extrajudicial com ameaça de protesto e pedido falimentar evidenciam perigo de dano concreto apto a justificar a manutenção da tutela provisória deferida na origem. Embora a agravante invoque a teoria da aparência e a proteção da boa-fé objetiva, sustentando ter confiado legitimamente em confirmações operacionais emitidas pela estrutura corporativa da devedora, a agravada impugna a validade das manifestações atribuídas ao suposto preposto, afirmando inexistirem poderes de representação aptos a vinculá-la juridicamente.A discussão acerca da autenticidade das confirmações eletrônicas, da extensão dos poderes do preposto, da alegada duplicidade dos CT-es, da efetiva quitação dos títulos e da diligência empregada pela cessionária demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição limitada própria do agravo de instrumento. As duplicatas mercantis possuem natureza causal, vinculando-se à efetiva prestação do serviço subjacente, razão pela qual eventual inexistência de lastro ou quitação prévia da obrigação pode comprometer a exigibilidade do título, inclusive perante terceiros cessionários. Assiste razão parcial à agravante quanto à inadequação da caução prestada. Os grãos de trigo ofertados como garantia constituem bens fungíveis, perecíveis e sujeitos à volatilidade econômica, circunstâncias que fragilizam sua aptidão para assegurar, de forma estável, eventual recomposição patrimonial. A manutenção da tutela provisória deve permanecer condicionada ao reforço dos mecanismos de controle jurisdicional da garantia, mediante segregação física integral do lote caucionado, vedação de movimentação sem autorização judicial e realização de vistoria para verificação da existência, quantidade e estado de conservação da mercadoria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A caução prestada mediante commodities agrícolas exige reforço de controle jurisdicional, diante da fungibilidade, perecibilidade e volatilidade econômica do bem ofertado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 1o, e 835; CC, arts. 290 e 292.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Firma Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de títulos c/c indenização e tutela de urgência que lhe move Moinho Régio Alimentos Ltda, deferiu parcialmente a tutela de urgência, condicionada à prestação de caução, para determinar a suspensão da exigibilidade das faturas no 98761, 98954 e 99211, bem como para que a parte requerida proceda à baixa das negativações em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), promova a sustação de eventuais protestos lavrados ou apontados em relação a tais títulos e se abstenha de utilizá-los para instruir pedido de falência contra a autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento injustificado, limitada ao montante de R$ 100.000,00.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que a agravada se vale de elementos probatórios unilaterais para sustentar a inexigibilidade das faturas. Sustenta a regularidade da operação de cessão de crédito, afirmando ter atuado como terceira de boa-fé, com observância dos deveres de diligência, inclusive mediante confirmação expressa da própria devedora acerca da validade dos títulos, o que atrai a incidência da teoria da aparência. Aduz que eventual desorganização interna da agravada ou atuação irregular de seus prepostos não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé.

Argumenta, ainda, a inidoneidade da caução prestada, consistente em grãos de trigo, por se tratar de bem perecível, fungível e sem liquidez adequada, em afronta ao art. 835 do CPC e à jurisprudência pátria; defende a existência de perigo de dano diante da suspensão da exigibilidade de crédito superior a R$ 1,1 milhão, o que compromete a atividade financeira do fundo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para cassar a tutela deferida ou, subsidiariamente, determinar a substituição da garantia por caução idônea, ao final pugnando pelo provimento do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 355741860).

Comunicação entre instâncias. (id. 356244873).

A agravante interpôs agravo interno (id. 362633887).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 362715379).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos da ação declaratória de inexigibilidade de títulos c/c indenização e tutela de urgência ajuizada por Moinho Régio Alimentos S.A. em face de JB Cargas e Logística Ltda. e FIRMA Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, na qual a parte autora alega, em síntese, que mantinha relação comercial regular com a primeira demandada, consistente na prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, operacionalizados mediante emissão de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e), os quais eram posteriormente consolidados em faturas periódicas com vencimento médio de 30 dias, regularmente adimplidas pela demandante. Sustenta que, em janeiro de 2026, foi surpreendida com cobrança extrajudicial promovida pela segunda requerida, FIRMA Plus FIDC, no valor inicial de R$ 359.476,83, fundada em suposta cessão de créditos vinculados à fatura no 98761, sem, contudo, haver apresentação da documentação mínima apta a demonstrar a higidez da operação, tais como contrato de cessão de crédito, relação individualizada dos títulos cedidos, duplicatas, CT-es correspondentes e comprovação válida de ciência da cessão pela sacada.

Aduz a autora que, diante da inconsistência das cobranças, promoveu contranotificação extrajudicial questionando formalmente a regularidade da operação e advertindo acerca da existência de indícios de reutilização de CT-es anteriormente quitados para geração de novos títulos de crédito. Afirma que, após auditoria técnica independente realizada pela empresa Brunetto Consultoria e Auditoria S/S Ltda., restou constatado, de forma documental e inequívoca, que a totalidade dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos constantes das faturas no 98761, 98954 e 99211, perfazendo o montante global de R$ 1.191.992,70, já havia sido anteriormente faturada e integralmente quitada, havendo fortes indícios de fraude consistente na reutilização deliberada de títulos já pagos, inclusive com duplicidade de desconto dos mesmos créditos perante a própria instituição financeira demandada.

Sustenta, ainda, que a segunda ré persistiu nas cobranças mesmo após ciência das irregularidades apontadas, invocando indevidamente a teoria da aparência para justificar suposta confirmação operacional realizada por preposto sem poderes de representação, além de ameaçar protesto dos títulos e pedido de falência. Argumenta que jamais foi regularmente notificada acerca da alegada cessão de crédito, nos termos dos artigos 290 e 292 do Código Civil, asseverando que os pagamentos foram efetuados diretamente à credora originária antes de qualquer ciência válida acerca da cessão. Defende a inaplicabilidade da teoria da aparência, por ausência de boa-fé e diligência mínima da instituição de fomento mercantil, especialmente diante da aceitação reiterada de títulos com padrões manifestamente incompatíveis com a prática comercial ordinária do setor de transporte de cargas.

A parte autora afirma, ademais, que as rés agiram em manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva, da probidade contratual e do dever de diligência inerente à atividade de factoring, ao aceitarem operações lastreadas em títulos supostamente fraudulentos, sem adoção de mecanismos mínimos de verificação da autenticidade, unicidade e exigibilidade dos créditos negociados. Ressalta que a duplicidade de desconto dos mesmos CT-es perante a própria instituição financeira evidencia não mero erro operacional, mas verdadeira prática dolosa ou, ao menos, grave negligência empresarial, apta a ensejar responsabilização civil solidária das demandadas pelos danos materiais e morais suportados.

Por fim, requer a declaração de inexistência dos débitos representados pelas faturas impugnadas, a declaração de nulidade e inexigibilidade dos títulos correlatos, a sustação definitiva de protestos e negativações eventualmente efetivadas, bem como a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes das cobranças reputadas abusivas e fraudulentas.

A douta magistrada
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência, condicionada à prestação de caução, para determinar a suspensão da exigibilidade das faturas no 98761, 98954 e 99211, bem como para que a parte requerida proceda à baixa das negativações em nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), promova a sustação de eventuais protestos lavrados ou apontados em relação a tais títulos e se abstenha de utilizá-los para instruir pedido de falência contra a autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento injustificado, limitada ao montante de R$ 100.000,00.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que a agravada se vale de elementos probatórios unilaterais para sustentar a inexigibilidade das faturas. Sustenta a regularidade da operação de cessão de crédito, afirmando ter atuado como terceira de boa-fé, com observância dos deveres de diligência, inclusive mediante confirmação expressa da própria devedora acerca da validade dos títulos, o que atrai a incidência da teoria da aparência. Aduz que eventual desorganização interna da agravada ou atuação irregular de seus prepostos não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé.

Argumenta, ainda, a inidoneidade da caução prestada, consistente em grãos de trigo, por se tratar de bem perecível, fungível e sem liquidez adequada, em afronta ao art. 835 do CPC e à jurisprudência pátria; defende a existência de perigo de dano diante da suspensão da exigibilidade de crédito superior a R$ 1,1 milhão, o que compromete a atividade financeira do fundo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para cassar a tutela deferida ou, subsidiariamente, determinar a substituição da garantia por caução idônea, ao final pugnando pelo provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia instaurada nos autos originários não se restringe a mero inadimplemento contratual ou simples discussão acerca da existência de dívida comercial, mas envolve alegações substanciais de duplicidade de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-es), suposta ausência de lastro causal das duplicatas cedidas e pagamentos anteriormente realizados à transportadora originária, circunstâncias que, ao menos em análise perfunctória própria desta fase processual, recomendam cautela jurisdicional.

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da demonstração documental de negativação do nome da autora e da existência de notificação extrajudicial contendo ameaça expressa de protesto para fins falimentares, circunstâncias aptas, em tese, a ocasionar relevante restrição creditícia e potencial comprometimento da atividade empresarial da demandante originária.

Nesse ponto, não vislumbro ilegalidade manifesta na conclusão adotada pelo Juízo singular.

Com efeito, a concessão da tutela provisória não exige certeza absoluta acerca do direito invocado, bastando a presença de elementos que evidenciem plausibilidade jurídica da pretensão e perigo de dano concreto, o que, no caso dos autos, mostrou-se suficientemente demonstrado em juízo de cognição sumária.

A agravante sustenta que a operação de cessão de crédito foi precedida de rigoroso procedimento de compliance e validação do lastro, afirmando que a própria agravada, por meio de seus prepostos e canais corporativos, confirmou a regularidade das faturas e a efetiva prestação dos serviços de transporte.

Todavia, embora tais alegações efetivamente revelem plausibilidade relevante da tese defensiva da cessionária, não possuem, ao menos neste momento processual, força suficiente para afastar integralmente a tutela concedida.

Isso porque a própria agravada impugna a validade da referida confirmação eletrônica, sustentando que o suposto preposto responsável pelas respostas encaminhadas ao FIDC não detinha poderes de representação aptos a vincular juridicamente a empresa, além de apontar supostas inconsistências na cadeia documental dos títulos cedidos.

Cuida-se, portanto, de matéria que demanda imprescindível aprofundamento probatório, sobretudo mediante análise detida da estrutura interna de validação utilizada pela empresa autora, da efetiva extensão dos poderes eventualmente conferidos ao preposto responsável pelas confirmações encaminhadas ao FIDC, da autenticidade e regularidade das mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, da alegada duplicidade dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-es), da existência, ou não, de prévia quitação das obrigações subjacentes aos títulos cedidos, bem como da diligência efetivamente empregada pela cessionária quando da aquisição dos recebíveis objeto da controvérsia.

Nessa perspectiva, a pretensão da agravante de cassação integral da tutela provisória revela-se prematura.

É certo que a agravante invoca a Teoria da Aparência e a proteção da boa-fé objetiva, sustentando que confiou legitimamente nas informações emanadas da estrutura corporativa da agravada.

Todavia, também é igualmente verdadeiro que as duplicatas mercantis possuem natureza causal, vinculando-se à efetiva prestação do serviço subjacente, razão pela qual eventual inexistência de lastro ou quitação prévia da obrigação pode, em tese, comprometer a exigibilidade do título, inclusive perante terceiros cessionários, especialmente quando ainda pendente de instrução probatória a aferição acerca da higidez da própria cadeia negocial.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a circulação da duplicata não afasta, de forma automática, a possibilidade de discussão acerca da causa subjacente quando presentes indícios de inexistência da prestação ou irregularidade documental.

Assim, embora a tese recursal relativa à proteção da confiança e à Teoria da Aparência possua relevância jurídica considerável, sua análise definitiva demanda dilação probatória incompatível com a estreita cognição própria do agravo de instrumento.

De outro lado, assiste razão à agravante quanto à inadequação da caução admitida pelo Juízo de origem.

Conforme se extrai da decisão agravada, a tutela foi condicionada à prestação de caução consistente em grãos de trigo comercial, mantidos sob guarda da própria autora da ação originária.

Todavia, a garantia ofertada não se revela plenamente idônea à luz do disposto no artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil.

No que concerne à caução ofertada pela agravada, embora assista razão à agravante ao sustentar que a garantia apresentada não ostenta, em princípio, o mesmo grau de liquidez e estabilidade inerente ao depósito judicial em dinheiro, à fiança bancária ou ao seguro garantia judicial, entendo que a solução da controvérsia recomenda postura intermediária, pautada pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e preservação do equilíbrio processual.

Com efeito, a caução prestada consiste em aproximadamente 1.025 toneladas de grãos de trigo armazenadas nos silos da própria agravada, circunstância que, por si só, impõe cautela redobrada do Poder Judiciário.

Isso porque os grãos de trigo constituem bens fungíveis, perecíveis e sujeitos a significativa volatilidade econômica, podendo sofrer deterioração natural, perda de qualidade comercial — inclusive quanto ao PH (peso hectolítrico) —, contaminação, mistura com outros lotes ou oscilação abrupta de valor de mercado, circunstâncias que fragilizam sua aptidão para assegurar, de forma estável e segura, eventual recomposição patrimonial futura.

Além disso, a permanência integral da mercadoria sob posse, guarda e administração da própria beneficiária da tutela provisória potencializa riscos concretos de comprometimento da garantia, seja em razão de eventual utilização do produto no ciclo industrial do moinho, seja em decorrência de possível movimentação, alienação, substituição ou perecimento parcial dos bens caucionados, sem imediato conhecimento do juízo ou da parte adversa.

Não se desconhece que o artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil admite a prestação de caução real ou fidejussória, inexistindo imposição legal de que a garantia seja necessariamente prestada em dinheiro. Todavia, a idoneidade da contracautela deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto e, sobretudo, da efetiva capacidade de preservação material, quantitativa e econômica do bem oferecido.

Nesse contexto, embora não se mostre, neste momento processual, imprescindível a imediata substituição da caução por depósito judicial, seguro garantia ou fiança bancária, entendo que a manutenção da garantia em commodities agrícolas exige significativo reforço dos mecanismos de controle jurisdicional, justamente em razão da fungibilidade, perecibilidade e volatilidade inerentes ao produto ofertado.

Desse modo, a preservação da eficácia da tutela provisória deferida na origem deve ficar condicionada à adoção de medidas concretas aptas a assegurar a efetiva integridade da garantia judicial.

Assim, reputo necessário determinar que a agravada promova a segregação física integral do lote caucionado, mantendo as aproximadamente 1.025 toneladas de trigo plenamente individualizadas, identificadas e apartadas de outros estoques existentes em seus armazéns, vedada qualquer forma de movimentação, utilização industrial, substituição ou alienação sem prévia autorização judicial.

Igualmente, deverá ser realizada vistoria por oficial de justiça, com lavratura de auto circunstanciado acerca da existência, localização, quantidade e condições gerais de armazenamento da mercadoria, facultando-se, ainda, ao Juízo de origem a nomeação de perito ou profissional técnico habilitado para elaboração de laudo de qualidade, conservação e classificação comercial do produto caucionado.

Outrossim, deverá a agravada apresentar documentação técnica apta a comprovar a integridade quantitativa e qualitativa da mercadoria, inclusive quanto ao padrão comercial do trigo armazenado, permanecendo na condição de fiel depositária dos bens, sujeitando-se às responsabilidades civis, processuais e patrimoniais decorrentes de eventual descumprimento da ordem judicial ou comprometimento da garantia.

Ressalte-se, ademais, que eventual constatação de deterioração, redução quantitativa, inviabilidade de fiscalização, perda de qualidade comercial ou descumprimento das obrigações ora estabelecidas autorizará a imediata substituição da caução por garantia revestida de maior liquidez e estabilidade, mediante depósito judicial em dinheiro, seguro garantia judicial ou fiança bancária, a critério do Juízo de origem.

Tal solução, além de preservar a utilidade prática da tutela provisória deferida em favor da agravada, também resguarda, em medida adequada e proporcional, a segurança patrimonial da agravante, harmonizando os interesses contrapostos sem impor, neste momento processual, gravame excessivo a qualquer das partes litigantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma apenas s para determinar que a manutenção da eficácia da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem fique condicionada ao reforço e aperfeiçoamento da caução ofertada pela agravada, mediante a adoção de mecanismos concretos de controle e preservação da garantia judicial, consistentes na segregação física integral do lote caucionado, na individualização e identificação das aproximadamente 1.025 toneladas de trigo ofertadas em garantia, bem como na vedação de qualquer movimentação, utilização industrial, substituição, comercialização ou alienação da mercadoria sem prévia autorização judicial. Determino, ainda, a realização de vistoria por oficial de justiça, com lavratura de auto circunstanciado acerca da efetiva existência física da mercadoria, de sua localização, quantidade e condições gerais de armazenamento, facultando-se ao Juízo de origem, caso entenda necessário, a nomeação de profissional técnico habilitado para elaboração de laudo pericial destinado à aferição da qualidade, classificação comercial e estado de conservação do trigo caucionado. Deverá a agravada, igualmente, permanecer na condição de fiel depositária dos bens oferecidos em garantia, responsabilizando-se integralmente pela preservação da integridade física, quantitativa e econômica da mercadoria durante toda a tramitação processual, sujeitando-se às consequências processuais, patrimoniais e civis decorrentes de eventual deterioração, desaparecimento, desvio, redução quantitativa ou descumprimento das obrigações ora impostas. Fica consignado, por fim, que eventual constatação de perecimento, perda de qualidade comercial, inviabilidade de fiscalização judicial, comprometimento da suficiência da garantia ou descumprimento das medidas acima estabelecidas autorizará o Juízo de origem a determinar a imediata substituição da caução por modalidade dotada de maior liquidez e segurança jurídica, mediante depósito judicial em dinheiro, seguro garantia judicial ou fiança bancária.

Por fim, cabe ressaltar que p recurso de Agravo Interno restou prejudicado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026